Tribunal: TJBA
Processo: 8052760-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052760-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): THAMIRES SIMOES SILVA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: JEAM PEDRO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada para determinar a progressão funcional de servidor público municipal e o pagamento de gratificações, com imposição de multa em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida; (ii) há prova inequívoca do direito à progressão funcional e à gratificação por aprimoramento profissional; (iii) é legítima a fixação de multa diária em desfavor do ente público; (iv) a tutela antecipada deferida possui natureza satisfativa, vedada nos termos da legislação aplicável ao poder público. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. 4. Os pareceres administrativos apresentados são documentos opinativos, sem força de ato administrativo final que comprove o direito alegado. 5. A concessão da vantagem remuneratória demanda verificação de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em legislação municipal, como avaliação de desempenho e compatibilidade de cursos. 6. A decisão agravada implica provimento satisfativo irreversível, o que é vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC e pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicado por analogia. 7. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se excessiva e desproporcional, especialmente diante da capacidade orçamentária do ente municipal. 8. A medida liminar deferida afronta o princípio da legalidade administrativa e compromete a segurança jurídica, impondo-se sua revogação para que o mérito seja analisado em contraditório. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra o Poder Público, com efeitos satisfativos e sem comprovação inequívoca do direito, viola os requisitos do art. 300 do CPC e os limites impostos pela legislação de regência. 2. Pareceres administrativos unilaterais não substituem o ato administrativo final e não autorizam, por si sós, a concessão de progressão funcional. 3. Multa diária imposta ao ente público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante de restrições orçamentárias.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052760--95.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Município de Entre Rios e Agravado Jeam Pedro Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator